Tribunal: TJBA
Processo: 8027620-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027620-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILTON VALENTIN DE SANTANA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Adilton Valentin de Santana, contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/c
Danos Materia
l
e Mora
l
, ajuizada em face do Hipercard Banco Múltiplo S/A.
O comando
senten
cial
julgou improcedente o
pleito
, ao fundamento de que não restou provada falha na prestação do serviço bancário. O Apelante alegou que, mesmo após solicitar o bloqueio de cartão de crédito furtado, as
compras contestadas
continuaram sendo cobradas, requerendo o cancelamento das transações, restituição dos valores pagos e indenização por dano mora
l
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores cobrados;
bem como
estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
B
anco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, no âmbito das operações bancárias, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula
nº
479, do STJ, não podendo se eximir da responsabilidade, com base, apenas, na alegação de negligência do consumidor.

4.
A falha na prestação do serviço resta evidenciada, quando a
I
nstituição
F
inanceira permite a realização de transações atípicas e em desacordo com o padrão de consumo do
C
liente, mesmo após bloqueio do cartão e comunicação de fraude.

5. O dever de segurança imposto ao
F
ornecedor exige que ele adote mecanismos eficazes para impedir transações fraudulentas, não sendo suficiente a simples digitação de senha como medida de verificação.

6.
A restituição do valor das compras não reconhecidas,
assim
como dos encargos decorrentes, é devida, diante da comprovação da fraude e da ausência de culpa exclusiva do consumidor.

7. A inexistência de abalo psicológico grave, a ausência de registro de boletim de ocorrência e a constatação de que o
Acionante
contribuiu com o evento danoso ao não guardar adequadamente cartão e senha, impedem o reconhecimento de dano moral indenizável, por configurarem meros aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 945; CDC, arts. 6º, VIII, 12, §1º, e 14, §3º, I e II; CPC, arts. 85, §2º, 86, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 479; TJ-MG, Ap Cív 50012710620228130145, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 04.07.2024; TJ-SP, RI Cív 1013143-93.2023.8.26.0079, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 30.04.2024; TJ-SP, Ap Cív 10011445620208260627, Rel. Rui Porto Dias, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027620-27.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante
ADILTON VALENTIN DE SANTANA
, sendo Apelado
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.

Salvador, .